Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720947-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ LEANDRO GODINHO DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10o do CPC, vistas dos autos a parte Agravante em 5 (cinco) dias sobre a preliminar de perda do objeto suscitada nas contrarrazões de id. 38424806/38424807. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora